Tribunal: TJPA
Processo: 0801729-50.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801729-50.2020.8.14.0070

APELANTE: RENAN FERREIRA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801729-50.2020.8.14.0070

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RENAN FERREIRA CRUZ

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, DESEMBARGADOR

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA FUTURA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. PRETENSÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO E REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que indeferiu pedido formulado em Ação de Justificação Criminal, ajuizada após o trânsito em julgado de condenação por latrocínio, com o objetivo de produzir prova antecipada destinada a instruir futura Revisão Criminal, consistente na oitiva da vítima, de testemunhas já ouvidas no processo originário e de novas testemunhas supostamente aptas a comprovar álibi e afastar a autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento de justificação criminal para produção antecipada de prova testemunhal, quando não demonstrada, de forma objetiva, a existência de prova nova, inédita e indisponível à época da instrução criminal, apta a fundamentar futura revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A justificação criminal constitui medida excepcional, admitida apenas para a produção de prova nova e relevante, inexistente ou inacessível durante a instrução do processo originário.

4.

A produção antecipada de prova não se presta à reabertura da instrução criminal nem à simples reinquirição de testemunhas já ouvidas, sob pena de indevida rediscussão do mérito da condenação transitada em julgado.

5.

O requerente não demonstra a impossibilidade de produção da prova no momento oportuno, tampouco indica, de modo concreto, a pertinência, a utilidade e a necessidade dos depoimentos pretendidos.

6.

Alegações genéricas de que novas testemunhas poderiam auxiliar eventual revisão criminal não satisfazem o ônus mínimo de plausibilidade exigido para o deferimento da justificação judicial.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o cabimento da ação de justificação quando ausente caracterização de prova nova, especialmente quando utilizada como sucedâneo da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9.

A justificação criminal somente é admissível para a produção de prova nova, relevante e indisponível à época da instrução, não se prestando à reabertura do processo penal ou à reinquirição de testemunhas já ouvidas.

10.

A ausência de demonstração objetiva da pertinência, utilidade e necessidade da prova inviabiliza o deferimento da justificação judicial destinada a futura revisão criminal.

11.

Alegações genéricas de potencial auxílio à revisão criminal não configuram indício mínimo apto a superar a coisa julgada penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 165.695/ES.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Presidente da 2ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RENAN FERREIRA CRUZ, por meio de seu advogado constituído, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 62605069), que indeferiu o pedido formulado em Ação de Justificação Criminal.

Narra a denúncia do processo principal (nº 0001489-92.2009.8.14.0070), em síntese, que no dia 20 de dezembro de 2008, por volta das 21h20min, o apelante e um comparsa, em uma motocicleta, abordaram a vítima adolescente, subtraindo seu telefone celular mediante o uso de arma de fogo. Durante a ação, o primo da vítima, que se aproximou para interceder, foi mortalmente alvejado por um disparo efetuado por um dos assaltantes, configurando o crime de latrocínio.

Após o trânsito em julgado da condenação de primeiro grau, o apelante ajuizou a presente Ação de Justificação Criminal, objetivando a produção antecipada de provas para instruir futura Ação de Revisão Criminal. O pedido foi indeferido na origem.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 14365389). Em suas razões (ID 14365391), sustenta, em suma, a necessidade de reforma da decisão, argumentando:

a) a existência de prova nova, consistente no depoimento de uma testemunha ocular do crime, Sra. Sheila Taís dos Santos Leite, que isentaria o apelante da autoria;

b) a existência de outras testemunhas que comprovariam seu álibi, indicando que ele estava em outro local no momento do delito;

c) a ocorrência de contradições entre os depoimentos que fundamentaram a condenação e as novas declarações;

d) a impossibilidade de cumprir a determinação judicial de apresentar uma retratação por escrito da vítima, dado o lapso temporal e a dificuldade de localização;

e) a necessidade de relativizar o rigor formal em prol da busca da verdade real e do direito à ampla defesa.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 14365404), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, por entender que não se trata de prova nova, mas de tentativa de rediscussão de mérito.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (ID 15283483), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Defesa de RENAN FERREIRA CRUZ contra sentença que indeferiu pedido de Justificação Criminal, ajuizado com o objetivo de produzir, antecipadamente, prova destinada a futura Revisão Criminal, consistente na oitiva da vítima, de testemunhas já ouvidas no processo originário e de novas pessoas supostamente portadoras de elementos favoráveis ao condenado.

I. Cabimento.

A sentença que encerra o procedimento de justificação judicial é recorrível por
apelação
, na forma do art. 593, I, do CPP. Superados os requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito.

II. Mérito.

A justificação criminal é uma medida excepcional que visa à produção de prova inédita indisponível à época, o que não ocorre no presente caso, pretendendo o requerente, unicamente, a reabertura da instrução criminal, visando à reinquirição das testemunhas já ouvidas no curso da ação penal, e produção de nova prova testemunhal. sem qualquer justificativa.

Da análise dos autos verifica-se que todos os atos processuais se desenvolveram com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo concedidas as mesmas oportunidades tanto para a defesa como para a acusação, para que ambas as partes produzissem as provas que julgassem pertinentes.

Desse modo, ainda que se reconheça que a justificação criminal é cabível como procedimento preparatório para a Ação de Revisão Criminal, viabilizando seu processamento, com a designação de audiência para a oitiva da(s) testemunha(s)/vítima(s), deve restar demonstrado um mínimo de indício de que há fato novo a ser averiguado, diversos daqueles apreciados durante a instrução processual impugnada, requisito não preenchido no presente pedido.

Portanto, embora admissível como meio de produção prévia de prova para instruir eventual revisão criminal,
não constitui via automática
para reabrir instrução ou rediscutir matéria já apreciada no processo de conhecimento.

A jurisprudência é firme no sentido de que
somente se autoriza a produção da prova quando demonstrados, de forma objetiva, sua pertinência, utilidade e necessidade
, evitando-se diligências meramente exploratórias ou que pretendam substituir o rito da própria revisão criminal.

No caso concreto, o apelante limitou-se a requerer a oitiva de testemunhas
sem demonstrar concretamente
: a
inexistência
de oportunidade anterior para a colheita dessa prova; a
impossibilidade
de apresentá-la no processo originário; a
indispensabilidade
dos depoimentos para a alegação revisional pretendida; a
relevância específica
da prova para a superação da coisa julgada. Pretende ainda à reinquirição das testemunhas já ouvidas no curso da ação penal

As razões apresentadas revelam-se
genéricas
, restringindo-se a afirmar que os testemunhos poderiam “auxiliar na revisão criminal”, o que não satisfaz o requisito de demonstração mínima de plausibilidade e de conexão direta com erro judiciário ou com prova nova.

Assim, diante da
inexistência de demonstração objetiva da utilidade ou necessidade da prova
, correta a decisão que indeferiu a justificação judicial, evitando a movimentação inútil da máquina judiciária e preservando a excepcionalidade da revisão criminal, vez que alinhada ao entendimento do STJ para quem "a ação de justificação não se propõe à reabertura da instrução criminal, reinquirição de testemunha já ouvida no processo, ou mesmo para a retificação do depoimento da vítima, notadamente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova" (AgRg no RHC n. 165.695/ES).

Portanto, as razões apresentadas
revelam-se

genéricas
, restringindo-se a afirmar que os testemunhos poderiam “auxiliar na revisão criminal”, o que não satisfaz o requisito de demonstração mínima de plausibilidade e de conexão direta com erro judiciário ou com prova nova.

À vista disso, considerando o fato da justificação criminal não servir como forma indireta de reinquirir testemunhas, não há que se cogitar de reforma da decisão de primeiro grau, notadamente, diante da instrução deficitária que não permite vislumbrar indícios mínimos da existência de prova nova a ser produzida.

III. Conclusão

Diante do exposto,
nego provimento
à apelação, mantendo-se íntegra a sentença que indeferiu o pedido de justificação judicial.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/12/2025